Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712438-75.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OZARIO ALVES NUNES EMBARGADO: MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA, ELIENE PONTES DE AGUIAR CARVALHO, SILVANA AGUIAR CARVALHO D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, Ozário Alves Nunes pretende sanar omissão e contradição que entende existir no acórdão que restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA OU DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. 2. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária, em qualquer fase da lide, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da referida assistência. 3. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida pelo julgador singular. 4. Apelo não provido”. Para tanto, o embargante assevera que o julgado foi omisso e contraditório. Assevera que foi condenado aos honorários sucumbenciais, “por fazer ‘nada’ e o carro nunca esteve em seu nome”, sendo “impossível transferir o carro em nome de terceiros” (sic) (ID no 28008533, pág. 01). Tece considerações sobre a propriedade do veículo e a eventual má-fé da ex-esposa ora embargada. Intimado sobre o eventual não cabimento do recurso, o recorrente manifestou-se, nos seguintes termos: “para que seja possível a manifestação nos termos do art. 10, c/c o art. 932 pu do CPC, se faz necessário que este Ínclito Magistrado aponte o vício a ser sanado ou a documentação exigível que deve ser complementada” (sic) (ID no 28993712, pág. 01). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Por sua vez, o art. 1.024, § 3o, do CPC, dispõe expressamente que o órgão julgador conhecerá dos embargos como agravo interno se entender esse o recurso cabível, intimando-se previamente o recorrente para complementar suas razões, na forma do art. 1.021, § 1o, do referido diploma legal. Feitos esses esclarecimentos, com a devida venia ao recorrente, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis o teor do petitório de ID no 28008553, pág. 01: “MM. DESEMBARGADOR Vem por meio deste, opor Embargos Declaratórios, diante da omissão e contradição que passa a expor. O Excelentíssimo Magistrado, em seu voto, expôs que ‘Segundo o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária.’ E ainda ‘Desse modo, tendo em vista que o réu ora apelante não cumpriu com sua obrigação, deve arcar com as despesas do processo, porquanto deu causa ao ajuizamento da presente demanda.’ Data maxima venia, mas, este humilde patrono requer que esse Douto e Ilustre Magistrado exponha primeiramente, qual a conduta do réu que levou à ação, uma vez que ele nada fez, nem contestar a ação ele contestou, ele nem sabia de tal ação até ser condenado a pagar R$16.000,00 de honorários de sucumbência, por fazer ‘nada’ e o carro NUNCA ESTEVE EM SEU NOME. Em um segundo momento, que o Ínclito Magistrado alega que o réu deixou de cumprir com sua obrigação, que esclareça o Excelentíssimo, o que deveria o réu ter feito, já que o carro nunca esteve em seu nome e é IMPOSSÍVEL TRANSFERIR CARRO EM NOME DE TERCEIROS. O réu nunca teve o veículo em seu nome, não autorizou transferência alguma, nem sabia de tal, a transferência foi feita pela sua ex esposa, sem anuência do autor e agora que eles se separaram entrou com esse processo totalmente temerário para prejudicar o réu, a Sr. Silvana poderia simplesmente preencher o DUT em nome dos seus pais em total vilipêndio ao interesse de agir, mas preferiu entrar com a presente demanda com intuitos temerários” (sic). Observa-se que o embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Não fosse isso o bastante, note-se que o recorrente, em simples arrazoado, deixou de nomear as partes e o recurso não veio subscrito por seu advogado. Ademais, os fundamentos estão dissociados do decisum atacado, sequer tendo sido formulado pedido de nova decisão. Destaque-se ser incabível cogitar da benesse constante do art. 932, parágrafo único, do CPC, que somente se aplica nos casos de vício formal – como a não indicação das partes e a ausência de subscrição pelo patrono. Contudo, restando os fundamentos recursais dissociados do julgado, tendo em conta, ainda, que a não formulação do pedido constitui erro insanável, não sendo possível corrigir vício de conteúdo, até porque não é tarefa do juiz intuir ou supor qual seja a finalidade do recurso interposto, não há como admitir os presentes embargos. Além do que, não se vislumbra a hipótese de conversão em agravo interno, porquanto se trata de decisão colegiada – acórdão –, e, como tal, é irrecorrível pela via do agravo interno, a teor do art. 1.021, do CPC. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021 19:20:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator